Tribunal: TJSP
Processo: 1055194-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Reconhecimento de que nem sempre que uma demanda é julgada parcialmente procedente deve ter os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legalmente previsto. Necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, CPC. Majoração dos honorários sucumbenciais objetiva remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão. Reconhecimento de que nem sempre que uma demanda é julgada parcialmente procedente deve ter os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legalmente previsto. Necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, CPC. Majoração dos honorários sucumbenciais objetiva remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida, por conta da necessidade de responder a um recurso sem fundamento. Aqui tanto o recurso do embargado foi parcialmente provido, como o patrono dos embargantes necessariamente teria que desempenhar trabalho na esfera recursal, diante do recurso que os embargantes interpuseram. Demanda de trâmite rápido, sem dilação probatória e de baixo grau de complexidade. Descabimento da fixação dos honorários advocatícios no máximo legalmente previsto. O percentual estabelecido já incidirá sobre o valor da causa atualizado, o que, por si só, já caracteriza uma forma de majoração.

Embargos rejeitados.